Tribunal: STF
Processo: RE 1511908
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Concessionária Reviver S.A. interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro, o qual manteve a sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade da cobrança de tarifas de transferência de titularidade e de impermeabilização de jazido perpétuo. 



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos da sentença de primeiro grau:



    “Analisando a situação trazida a lume, qual seja, a ‘cobrança da tarifa de manutenção cemiterial’ instituída pelo Decreto n. 39.094/2014, contata-se que a cobrança já foi objeto e declarada inconstitucional quando do julgamento, perante o Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, da Representação de Inconstitucionalidade n° 0064199-02.2018.8.19.0000, in verbis:



    (...) TARIFA DE MANUTENÇÃO ANUAL CEMITERIAL QUE NÃO PODE SER IMPOSTA AOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DOS JAZIDOS CELEBRADOS ANTES DA EDIÇÃO DO DECRETO N° 39.094/2014, VISTO QUE OS EFEITOS DESTE NÃO PODEM RETROAGIR PARA ATINGIR RELAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO (...)



    (...)



    Desse modo, repise-se, não pode o Decreto Municipal n. 39.094/2014 retroagir para interferir nas relações jurídicas já estabelecidas, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito, nos termos do art. 5° XXXVI da Constituição Federal.



    Nesse ponto, considerando que a aquisição do jazido n° 52.063, quadra 53, do Cemitério São Francisco Xavier, ocorreu em 17 de setembro de 1966, portanto, há mais de 50 anos, não são devidas as tarifas questionadas na demanda, merecendo ser acolhido o pedido de declaração de ilegalidade da cobrança das tarifas de transferência de titularidade e impermeabilização da sepultura.



    Inobstante a informação da ré sobre a Decisão de ID 85137492, não merece prosperar tal alegação, eis que não houve o trânsito em julgado da referida decisão, que inclusive é passível de recurso. Dessa maneira, mantém-se a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Representação de Inconstitucionalidade nº 0064199-02.2018.8.19.0000). 



    Por tudo o que foi exposto, entende-se que ocorreram problemas entre a autora e a parte ré, mas a situação narrada nos autos restringe-se ao âmbito estritamente patrimonial, e não se pode concluir que tenha atingido os bens que integram a personalidade. Somente quando tais bens são atingidos, é possível concluir que houve o dano moral, o que não se caracterizou no caso em questão, razão pela qual se impõe a improcedência do pedido de compensação por dano moral. 



    Por derradeiro, deixo de apreciar o mérito do pedido de indenização por dano material, eis que não há nos autos comprovação do pagamento do valor requerido em sua petição inicial, portanto ilíquido. Igualmente, deixo de analisar o pedido de declaração de alienação do título, eis que é genérico, não havendo comprovação de que a autora tentou alienar o seu título e foi pela Ré impedida. 



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido declaratório, na forma do Art. 487, | do CPC, para DECLARAR a nulidade da cobrança das tarifas de transferência de titularidade e de impermeabilização da sepultura nº 52063, quadra nº 53, situada no Cemitério São Francisco Xavier — Caju, devendo a Ré se abster de cobrar da Autora o valor discutido nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da presente, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor cobrado.” 



     



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No apelo extremo, a recorrente sustenta violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, 30, inciso V, e 175, parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal. 



    Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário interposto nos autos da Representação de Inconstitucionalidade n° 0064199-02.2018.8.19.0000, autuado no STF como RE nº 1.380.801/RJ, deu provimento ao apelo para julgar “integralmente improcedente o pedido da representação de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, restando, assim, declarada a constitucionalidade do caput do art. 141 e inciso XXI do art. 240 do Decreto 39.094, de 12 de agosto de 2014, restaurando-se a possibilidade da cobrança da tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos aos contratos de concessão de direito real de uso de sepulturas anteriores à entrada em vigor do referido decreto para os períodos de uso posteriores à referida norma”.



    Nesse sentido, aduz que,



    “Da análise da decisão (Doc. 3), é possível verificar que o STF definiu que a cobrança das tarifas cemiteriais previstas no Decreto nº 39.094/14 não configura ofensa ao art. 5º, XXXVI da Constituição da República. 



    Tal decisão foi proferida com base no entendimento anteriormente firmado pela Corte, em repercussão geral, no âmbito do Tema 41 (RE nº 563.965 – Doc. 4), qual seja: Inexiste direito adquirido em relação a regime jurídico.” 



    Requer, ao final, o 



    “provimento ao presente Recurso Extraordinário, com a reforma da v. súmula recorrida, confirmando o entendimento da própria Suprema Corte no sentido de que a cobrança das tarifas impugnadas nestes autos não representa ofensa ao art. 5º XXXVI da Constituição da República, indo ao encontro dos arts. 30, V e 185, parágrafo único, III do mesmo diploma.” 



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Corte



    Em 13/09/2024, determinei a devolução dos autos à Corte de origem para que aguardasse o julgamento do RE nº 1.380.801/RJ, interposto contra acórdão do TJRJ que julgou a representação de inconstitucionalidade proposta contra dispositivos do Decreto nº 39.094/2014 do Município do Rio de Janeiro.



    Após permanecer sobrestado, o Terceiro Vice-Presidente do TJRJ, em razão do julgamento do mencionado RE nº 1.380.801/RJ, no qual foi reconhecida a constitucionalidade do art. 141 do Decreto Municipal nº 39.2014, determinou a remessa dos autos a esta Corte.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.380/801/RJ, Relator o Ministro Nunes Marques, assentou a “constitucionalidade do caput do art. 141 e inciso XXI do art. 240 do Decreto 39.094, de 12 de agosto de 2014, restaurando-se a possibilidade da cobrança da tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos aos contratos de concessão de direito real de uso de sepulturas anteriores à entrada em vigor do referido decreto para os períodos de uso posteriores à referida norma”. O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ARTS. 141, CAPUT, E 240, XXI, DO DECRETO N. 39.094/2014 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. REGULAMENTO CEMITERIAL E FUNERÁRIO. CONTRATOS DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO ANTERIORES. TARIFA ANUAL DE MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS. COBRANÇA. PREVISÃO. INSTRUMENTOS LEGAIS PRETÉRITOS. DIREITO ADQUIRIDO. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que deu provimento aos recursos extraordinários formalizados pelo Prefeito do Município do Rio de Janeiro e pela Fecomércio/SP para, reformando acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, julgar improcedente, na íntegra, o pedido formulado em representação de inconstitucionalidade, de forma a reconhecer a validade do caput do art. 141 e do inciso XXI do art. 240 do Decreto n. 39.094/2014 do Município do Rio de Janeiro, de forma a permitir a cobrança da tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos relativamente a contratos de concessão de direito real de uso de sepulturas, ainda que firmados antes da vigência da referida regulamentação, considerados períodos de uso posteriores ao seu advento. 



    2. A parte agravante sustenta que a cobrança da tarifa de manutenção não se aplica a negócios jurídicos celebrados antes de sua vigência, em respeito aos postulados constitucionais do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, conforme previsto no art. 5º, XXXVI, da CF/1988. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber a cobrança da tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos, considerados contratos de concessão de direito real de uso de sepulturas, ainda que firmados antes da vigência da referida regulamentação, implica violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A cobrança da tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos, tendo em vista a regulamentação prevista no Decreto n. 39.094/2014 do Município do Rio de Janeiro, não constitui inovação legislativa, havendo normatização anterior a respaldar a cobrança até mesmo relativamente a contratos de direito real de uso anteriores, embora limitada a períodos de uso posteriores ao novo diploma. 



    5. Mostra-se imprópria a evocação da proteção constitucional ao direito adquirido, porque inadequada contra a observância de regime jurídico. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido” (DJe de 11/09/2025).



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte excerto da fundamentação da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em caso análogo ao presente, nos autos do ARE nº 1.576.939/RJ, também interposto pela ora recorrente, que bem aborda a questão:



    “Em síntese, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que a aplicação da norma municipal implicaria violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido da autora, direitos constitucionalmente assegurados no art. 5º da Constituição Federal. 



    Verifico, portanto, que o objeto da presente demanda tem relação direta com a questão constitucional discutida no RE 1.380.801/RJ, de relatoria do Ministro Nunes Marques, interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que, ao analisar a representação de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado contra os artigos 141, caput; e 240, inciso XXI, do Decreto 39.094, de 12 de agosto de 2014, que instituem cobrança de tarifa anual de manutenção, julgou a ação parcialmente procedente. Eis o teor dos referidos dispositivos impugnados:  



    ‘Art. 141. As administrações dos cemitérios públicos deverão cobrar dos titulares do direito de uso perpétuo ou temporário sobre sepulturas uma tarifa anual, conforme o caso, destinada à administração, manutenção e conservação do cemitério, bem como à remuneração dos serviços gerais prestados pela respectiva concessionária. 



    (...) 



    Art. 240. Em razão da execução dos correspondentes serviços cemiteriais e funerários obrigatórios, podem ser cobradas dos usuários tarifas de: (...). 



    XXI – manutenção anual de cemitérios para titulares de direito sobre sepulturas’.  



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, sem redução de texto, com efeitos prospectivos, apenas para o fim de excluir a aplicação da cobrança da tarifa em questão dos contratos celebrados anteriormente à vigência do decreto, consignando que (I) os valores já recolhidos não seriam devolvidos; e (II) os valores pendentes não seriam cobrados.



    Transcrevo trecho do voto do Ministro Nunes Marques, que evidencia sua fundamentação:  



    ‘O fundamento central, adotado no âmbito do TJRJ, consistiu em que os contratos vigentes anteriormente à edição do Decreto foram celebrados sem a previsão da cobrança de tarifas periódicas, o que gerou ' nos titulares dos direitos de uso real dos jazigos perpétuos ' a justa expectativa de não virem a ser cobrados por quaisquer exações devidas àquele título; e que admitir o contrário significaria violação, a um só tempo, do ato jurídico perfeito; do direito adquirido; e dos princípios da irretroatividade e da boa-fé objetiva. 



    (…) 



    A existência, previamente à edição do Decreto 39.094/2014, de normas legais estabelecendo a remuneração dos cemitérios municipais foi consignada no acórdão recorrido, as quais podem ser assim apresentadas em ordem cronológica: 



    Decreto 583, de 5 de setembro de 1850, outorgava a administração dos cemitérios a entidades civis ou religiosas, bem como a empresários, mediante remuneração estabelecida em tabelas de taxas; 



    Decreto 843, de 18 de outubro de 1851, outorgou à Santa Casa de Misericórdia a gestão dos cemitérios públicos, prevendo a possibilidade de compensação de despesas havidas com os encargos da administração; 



    Lei Distrital 716/1952, ao regular especificamente a administração dos cemitérios São João Batista e São Francisco Xavier, previu a cobrança de uma taxa pelo serviço de conservação e limpeza dos mausoléus. 



    O Órgão Especial do TJRJ concluiu que a mera circunstância daqueles diplomas legais não fazerem expressa referência à expressão ‘taxa anual’ evidenciaria a inovação da cobrança trazida pelo Decreto 39.094, de 12 de agosto de 2014. Ao meu entendimento, todavia, aquele órgão fracionário adotou interpretação que privilegiou a forma em detrimento do real conteúdo das normas por ele próprio referidas. 



    A leitura dos aludidos diplomas legais sinaliza muito claramente o escopo de se assegurar a remuneração, por meio de taxas, como mecanismo de compensação de terceiras pessoas jurídicas (entidades civis, religiosas, bem como empresários) pela administração e gestão dos cemitérios públicos (Decretos 583/1850 e 843/1851).



    Tampouco me parece razoável admitir que a taxa a ser cobrada pela conservação e limpeza dos mausoléus, nos termos previstos na Lei Distrital 716/1952, não poderia ser exigível em caráter periódico – fosse mensal, semestral ou anual. 



    Portanto, ressai clara a ideia de que a Administração municipal, desde muito antes do advento do Decreto 39.094/2014, detinha instrumentos legais para a exigência de taxas de manutenção e conservação periódica dos jazigos. 



    Dessa maneira, a mera circunstância de tal prerrogativa legal não haver sido exercida desde quando originalmente prevista a remuneração em análise (1850), não desautoriza a Administração a dela fazer uso no momento em que julgar conveniente’.  



    Com base nesse entendimento, o Ministro Nunes Marques deu provimento aos recursos extraordinários para julgar ‘integralmente improcedente o pedido da representação de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, restando, assim, declarada a constitucionalidade do caput do art. 141 e inciso XXI do art. 240 do Decreto 39.094, de 12 de agosto de 2014, restaurando-se a possibilidade da cobrança da tarifa de manutenção anual dos cemitérios públicos aos contratos de concessão de direito real de uso de sepulturas anteriores à entrada em vigor do referido decreto para os períodos de uso posteriores à referida norma’. 



    No RE 1.505.341, demanda muito similar à dos presentes autos, o Ministro André Mendonça, relator, votou pela procedência do recurso extraordinário, fundamentando sua decisão no precedente do Ministro Nunes Marques, de modo a concluir pela constitucionalidade do Decreto 39.094/2014 e sua incidência em relação aos contratos firmados anteriormente a sua vigência. Na oportunidade, acompanhei o voto do relator. 



    Assim, conforme fundamentação utilizada pelo Ministro Nunes Marques no RE 1.380.801/RJ, acima transcrita, entendo pela constitucionalidade do Decreto 39.094/2014, do Município do Rio de Janeiro, bem como por sua incidência imediata em relação aos contratos em vigor, não verificando violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e ao princípio da irretroatividade da lei.”



    Nesse mesmo sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICABILIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 39.094/2014 A CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a constitucionalidade da cobrança da tarifa de manutenção cemiterial instituída pelo Decreto Municipal nº 39.094/2014, mesmo para contratos celebrados antes de sua vigência. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da tarifa de manutenção prevista no Decreto Municipal nº 39.094/2014 pode ser exigida de titulares de jazigos perpétuos cujos contratos foram firmados antes da entrada em vigor da norma, sem que isso configure violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no julgamento do RE 1.380.801/RJ, reconheceu a constitucionalidade da cobrança da tarifa cemiterial e sua incidência sobre contratos anteriores à vigência do Decreto Municipal nº 39.094/2014, sob o fundamento de que a Administração Pública sempre teve competência para estipular encargos relativos à manutenção de cemitérios públicos. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece reforma.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do novo Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa pela parte autora, vencida, aplicada, caso deferida a gratuidade de justiça, a regra do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente